Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA DESCENDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a ofendida imotivadamente incriminar o réu. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório revela, de forma robusta e satisfatória, que o acusado incorreu na contravenção penal de vias de fato descrita na denúncia. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade. Não obstante o apelante tenha sido condenado a cumprir pena inferior a quatro anos de reclusão, correta a eleição do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes (artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal, e Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça).